Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-03.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001082-03.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEIA BARBOSA - CPF: 006.562.271-50 (RECORRENTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO – SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA – FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – DISCRIMINAÇÃO POR SUPERIOR EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL – PRÁTICA DE HOMOFOBIA E ASSÉDIO MORAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL – PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA E DESRESPEITOSA EM AMBIENTE DE TRABALHO – SUPERIOR HIERÁRQUICO – TRATAMENTO AGRESSIVO E SARCÁSTICO E HUMILHANTE POR CONTA DA ORIENTAÇÃO SEXUAL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O assédio moral configura-se por meio de tratamento humilhante e ofensivo dispensado ao trabalhador, com o objetivo de ridicularizar, inferiorizar, culpar, amedrontar e punir.

A prática de assédio moral decorrente de discriminação por conta de orientação sexual enseja o reconhecimento de responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

O tratamento de forma desrespeitosa, agressiva, desprezível, sarcástica e humilhante em razão da orientação sexual de subordinado configura hipótese de dano moral a ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade devendo ser mantido quando fixado de acordo com tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 15.000,00) decorrente de assédio moral por conta da orientação sexual, uma vez que, após tomar conhecimento da orientação sexual da promovente, o superior hierárquico a trocou de equipe e passou a submetê-la a tratamento discriminatório, expondo-a a situações extremamente constrangedoras, com piadas desrespeitosas em ambiente de trabalho e tratamento diferenciado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
, e o faço para:

CONDENAR
o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá, desde o início do evento - março/2018: a) ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não há responsabilidade objetiva no presente caso, bem como alegou ausência de prova do alegado dano moral sofrido.

Alegou que “sequer há demonstração efetiva da ocorrência de assédio (práticas homofóbicas) – que decorre de verdadeira campanha de terror psicológico e não de fatos isolados (sequer comprovados, sublinhe-se), o que afasta a própria existência do dano alegado”.

Argumentou que a Administração Pública ministrou palestra junto aos servidores orientando sobre como não proceder com qualquer tipo de assédio no ambiente de trabalho, bem como que “haviam constantemente reuniões no ambiente de trabalho onde era aberta a palavra a todos para apresentarem suas sugestões e críticas – oportunidade para reportar as supostas práticas de homofobia, o que não ocorreu”.

Sustentou que a parte promovente “apenas teceu meras alegações de perseguição, assédio moral e tratamento desonroso. Todavia, não juntou aos autos nenhuma das provas que menciona, inclusive, basta verificar nos depoimentos a recorrida e de suas 02 únicas testemunhas que estas afirmaram categoricamente que não existiram em momento algum os alegados atos homofóbicos em público – junto aos seus colegas de trabalho da autora, conforme alegou em sua inicial”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “todas as situações narradas e confirmadas na audiência de instrução pelas testemunhas (id 33577254) ocorreram dentro do meio laboral que não viabilizem condições dignas de trabalho e que atentem contra a saúde física e mental do trabalhado”. Argumentou que nas reuniões realizadas para apurar práticas de assédio não podia relatar os fatos porque quem as presidia era o próprio abusador, bem como que houve comunicação dos fatos ao superior Valdemir Conceição Santos, chefe do departamento, sem apuração do ocorrido.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral contra o Ente Público, uma vez que a parte promovente teria sido vítima de assédio moral e homofobia por parte do superior hierárquico, Pedro Oliveira, após este tomar conhecimento de sua orientação sexual, conforme fatos narrados em sentença, cujo trecho cito:

A Reclamante alega que foi contratada pelo Reclamado em 22/10/2018, com data de término previsto para 21/10/2019 para função de ajudante de serviços gerais, laborando de 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira.

Argumenta que o encarregado Pedro após descobrir sua opção sexual e que possuía relacionamento amoroso com uma parceira de trabalho, a trocou de equipe e passou a submeter a tratamento discriminatório, expondo a situações extremamente constrangedoras, com piadas desrespeitosas em ambiente de trabalho e tratamento diferenciado.

Pugna pela condenação do Reclamado em indenização por danos morais.

O Reclamado, em defesa, argumenta que não há provas do assédio alegado, afirmando se tratar de má-fé da Reclamante, pugnando pela improcedência da presente demanda.

Após a realização de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas, o magistrado
a quo
fundamentou que os depoimentos confirmaram os fatos narrados na inicial, uma vez que relataram a veracidade da denúncia, confirmando o tratamento humilhante, desonroso, jocoso e as piadas tecidas em razão da orientação sexual da parte promovente.

Aliás, tais condutas comprovadas em ambiente de trabalho e em relação a subordinado são suficientes para comprovar os fatos narrados. Não se exige a prática de tais condutas em público como alega a promovida, pois o que se está em questão é a honra, a imagem, o abalo psíquico sofrido pela vítima por conta de tais condutas descabidas.

Tal fato não passou desapercebido pelo magistrado de origem que bem avaliou os depoimentos das testemunhas:

As testemunhas apresentadas pela parte autora na audiência de instrução narraram em uníssono o tratamento jocoso e desonroso a ela dispensado pelo seu chefe. Conforme os relatos das testemunhas, isso teria ocorrido diversas vezes, confirmando a narrativa da petição inicial quanto às piadas ofensivas, inclusive com utilização de palavras do mais baixo calão, envolvendo a situação pessoal da autora.

A prova colhida evidenciou, portanto, que efetivamente houve o tratamento discriminatório narrado na petição inicial, pelo tratamento claramente desrespeitoso que foi dispensado à autora tendo como motivação única sua orientação sexual.

Portanto, ao contrário do sustentado em recurso, não há falta de provas das alegações iniciais. Ao revés, há prova efetiva da discriminação, do assédio moral sofrido pela parte promovente por conta de sua orientação sexual, tendo sido inclusive modificada de local de trabalho, cuja prática não fora apurada nem mesmo após o registro de denúncia junto ao superior Valdemir Conceição Santos.

A despeito de alegar falta de provas, há que se registrar que tal tipo de prática discriminatória é cometida de forma velada, às escuras, no entanto a parte promovente conseguiu comprovar os fatos que alega. Tal prática deve ser condenada porque tem o condão de causar abalo moral por sua gravidade porque praticada contra subordinado no local de trabalho, conduta incompatível com os deveres funcionais.

Alega que a parte promovida que a parte promovente não registrou reclamação junto às reuniões de apuração de tais práticas, mas a parte promovente bem justifica que tais reuniões eram presididas pelo próprio abusador, assim como informou o superior hierárquico indicado, o qual não adotou providências.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O assédio moral configura-se por meio de tratamento humilhante e ofensivo dispensado ao trabalhador, com o objetivo de ridicularizar, inferiorizar, culpar, amedrontar e punir.

A prática de assédio moral decorrente de discriminação por conta de orientação sexual enseja o reconhecimento de responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

O tratamento de forma desrespeitosa, agressiva, desprezível, sarcástica e humilhante com motivação em orientação sexual de subordinado configura hipótese de dano moral a ser indenizado, o qual fora fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido ante a gravidade do fato.

Por fim, destaca-se que somente após a interposição do recurso houve a juntada de comprovante de abertura de processo administrativo em face do causador do dano, o que serve para corroborar a inércia da parte promovida em adotar providências.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021